Tribunal: TJPA
Processo: 0008229-84.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008229-84.2016.8.14.0013

APELANTE: EDNEUTON NASCIMENTO DOS REIS, CARLOS VAGNO BARROS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.

REQUEREM OS APELANTES A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPROCEDENTE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, CONFIRMANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA, QUAL SEJA, A SUBTRAÇÃO DOS APARELHOS CELULARES DAS OFENDIDAS PELOS APELANTES, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES REFERENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E AO USO DE ARMA BRANCA.
IMPOSSIBILIDADE
. OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, EM JUÍZO, DESCREVENDO COM DETALHES A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS NA PRÁTICA DO CRIME, CARACTERIZAM A MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. QUANTO AO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, O ARGUMENTO DA DEFESA, BASEADO NA FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA, NÃO PROSPERA, POIS AS VÍTIMAS CONFIRMARAM QUE UM DOS ACUSADOS ESTAVA ARMADO COM FACA E ANUNCIOU O ASSALTO. A UTILIZAÇÃO DA ARMA FOI COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, O QUE IMPOSSIBILITA O AFASTAMENTO DA MAJORANTE.

3.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
. NA
1ª FASE
DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
CULPABILIDADE
E ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

4.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. PROCEDENTE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

CONSIDERANDO QUE A PENA DE MULTA FOI FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVE SER REDUZIDA.

5.

NOVA DOSIMETRIA DOS APELANTES
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
05 (CINCO)
ANOS E
04 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
13 (VINTE)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três
dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª

Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Carlos Vagno Barros

de Sousa
e
Edneuton Nascimento dos Reis
, objetivando reformar a r. sentença (ID 19795544) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, que os condenou às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(ID 19795426), o Ministério Público relatou que no dia 22 de setembro de 2016, por volta das 19:30 horas, no município de Capanema, os denunciados CARLOS VAGNO BARROS DE SOUSA e EDNEUTON NASCIMENTO DOS REIS, em uma motocicleta Honda Pop, de cor vermelha e armados com uma faca, abordaram a vítima Maria de Nazaré Gomes da Silva, que se encontrava em frente à casa de sua amiga Nonata, e proferiram os seguintes textuais:
“entrega o celular senão eu te mato”
. Em seguida subtraíram o aparelho celular da marca LG, cor branca, da referida vítima, evadindo-se do local, e dizendo à ofendida:
“Se tu vier eu te mato”
(textuais).

Após a consumação do crime, por volta das 20h do mesmo dia e no mesmo município, os acusados foram à residência da adolescente Pâmela Fabíola Cunha de Andrade, localizada na Rua João Batista, nº 64, Bairro Campinho e, utilizando o mesmo
modus operandi,
subtraíram o aparelho celular da ofendida.

As vítimas acionaram a polícia militar, que por meio de diligências conseguiu localizar os acusados na Av. Barão de Capanema, próximo da UFPA, quando foi encontrada em poder de Edneuton a faca e a motocicleta utilizadas nos delitos. O veículo se encontrava com a placa dobrada e uma das letras raspada.

Perante a autoridade policial os denunciados negaram a autoria delitiva.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2°, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 19795428, recebida a denúncia em 12/12/2016;

Em ID 19795468, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/12/2023;

Em ID 19795509, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/02/2024;

Na
sentença
(ID 19795544), O Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar os ora apelantes nas penalidades do art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 19795570) a
defesa requer a reforma da sentença no sentido de absolver os recorrentes, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VIII, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma branca, bem como a reforma da dosimetria. Por fim, pugna pela redução da pena de multa.

Em
sede de

contrarrazões
(ID19795573), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Carlos Vagno Barros de Sousa e Edneuton Nascimento dos Reis.

Nesta Instância Superior (ID 21604226), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade por ausência de fundamentação idônea.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Carlos Vagno Barros

de Sousa
e
Edneuton Nascimento dos Reis
, objetivando reformar a r. sentença (ID 19795544) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, que os condenou às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO:

Pugna a defesa pela reforma da sentença condenatória,

objetivando
a absolvição dos apelantes, ao argumento de que as provas produzidas em juízo são insuficientes para sustentar a condenação.

Adianto que, ao contrário do que alega a defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação dos acusados na conduta prevista no art.
157, §2º, II e VII do Código Penal Brasileiro.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 19795425 – fls.09/22)
, Auto de prisão em flagrante (ID 9795425
–
fls.24/41), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que, perante o juízo (ID
19795491
), a vítima
Maria de Nazaré Gomes da Silva
, relatou:

“...QUE no dia do fato estava na porta da casa da Nonata, sentada lá na frente, que eles encostaram em uma Pop, como estava de cabeça baixa, de imediato já pulou da garupa e já foi em sua direção com a faca. Que ainda quis ir atrás, porém, se fosse, eles iriam a matar.
Que na moto estava o condutor e o garupa; que conseguiu ver o rosto, pois como mora na Holanda Rios e ele na comunidade de São Pedro São Paulo, quando olhou, viu que o conhecia, que enxergava ele de algum lugar
. Que à época trabalhava na mesma comunidade (na São Pedro São Paulo), que como é uma comunidade muito grande, e trabalhava no PSS, que eles veem muitos rostos, que não conseguem identificar todo mundo porque a demanda é muito grande, mas sabia que conhecia aquele rosto de algum lugar, depois,
após uns cinco dias, seis dias, descobriu que ele era da comunidade, porém, após o assalto nunca mais o viu, que não sabe o nome. Que quando o viu na delegacia o reconheceu na hora.
Que no momento do assalto, ele já veio com a faca na mão, ele não falou que iria matá-la, mas se ela não entregasse o celular alguma coisa ele iria fazer, então entregou o celular, que não o recuperou, que não lembra o valor do celular. Que após o fato nunca mais teve contato com os acusados, nem foi ameaçada. (o Defensor pergunta para a vítima se ela reconhece o acusado que está na sala de audiência como a pessoa que a assaltou, ela responde que é muito parecido, mas só que agora está gordo). (o juiz informa à vítima que ele precisa de mais exatidão quanto ao reconhecimento do acusado, ela responde que é a pessoa que a assaltou)”
(Grifei).

Ao juízo, a testemunha
Ailton Nogueira da Silva
, Policial Militar (ID 19795491), relatou que lembra muito pouco dos fatos por conta do decurso do tempo, por isso não lembra com riqueza de detalhes. Após ouvir a denúncia lembrou parcialmente dos fatos, entretanto, não lembra quem foram as vítimas, nem os acusados, não lembra dos rostos. Que realmente apreenderam dois elementos na Barão de Capanema, pelo cometimento de dois assaltos com arma branca, mas se hoje os enxergasse na rua, não os reconheceria.

A testemunhas
Valdecy Silva Santos
e
Bruno da Silva Borges
, Policiais Militares (ID 19795502), esclareceram em juízo que não se recordam dos fatos.

Perante o juízo (ID 975524)
,
a vítima
Pâmela Fabíola Cunha Andrade
, informou:

“(...) QUE no dia dos fatos: eles chegaram, pediram para ela não olhar nos rostos deles, pediram o celular, ela levantou a cabeça, quando levantou a cabeça eles colocaram a faca no seu rosto e pediram para que ela não olhasse, senão iriam a machucar, que baixou a cabeça, virou para o outro lado e eles saíram na moto. Que na hora que saíram, decorou a placa, chamou o seu vizinho para ligar para a polícia; que se tratava de dois elementos na motocicleta. Que os reconheceu na delegacia, um estava com um chapéu verde e a blusa, porém não lembra da cor. Que na delegacia fez o reconhecimento dos dois acusados. Que no dia dos fatos, um ficou na moto e outro desceu, o que estava de chapéu desceu; que foi utilizado uma faca na ação, que eles subtraíram seu celular. Que ao chegar à delegacia para fazer o Boletim foram chegando outras vítimas (...). Que os acusados foram presos no mesmo dia, que não conseguiu recuperar seu celular, que não se recorda direito da faca, mas ela era grande, comprida, de cabo branco...”

O apelante Carlos Vagno Barros de Sousa não compareceu em nenhuma das audiências, sendo decretada a sua revelia.

Enquanto o apelante Edneuton Nascimento dos Reis

compareceu à primeira audiência, entretanto, na segunda, deixou de comparecer em juízo, sendo decretada também sua revelia.

Em ID 19795425 – fl.20, consta o Termo de reconhecimento de pessoa realizado em sede policial pela vítima
Pâmela Fabíola Cunha Andrade
, ocasião em que reconheceu sem dúvidas os apelantes.

Em ID 19795425 – fl.22, consta o Termo de reconhecimento de pessoa realizado em sede policial pela vítima
Maria de Nazaré Gomes da Silva
, ocasião em que reconheceu sem dúvidas o apelante Carlos Vagno Barros de Sousa.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas tanto em sede policial quanto em juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes subtraíram os bens das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que, embora as testemunhas policiais não se lembrem dos fatos devido ao decurso do tempo, o Policial Militar
Ailton Nogueira da Silva
, em juízo, declarou que se recorda da apreensão de dois indivíduos na Barão de Capanema, uma vez que eles foram presos pela prática de dois assaltos com emprego de arma branca. Logo, tais declarações corroboram os relatos das vítimas e confirmam os termos da denúncia.

Os argumentos da defesa, quando utilizados para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal. Neste caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo. Por essa razão, não há como se absolver os recorrentes, conforme a fundamentação exposta acima.

2.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS E AO USO DE ARMA BRANCA:

A defesa requer a exclusão das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao uso de arma branca, sustentando que, embora as testemunhas afirmem que dois homens participaram da ação, não há nos autos outras provas testemunhais que corroborem essas versões, nem registros de câmeras de segurança que tenham flagrado o suposto comportamento dos envolvidos. Além disso, argumenta que não houve apreensão da arma, nem a comprovação de seu poder lesivo, e destaca que as vítimas têm lembranças imprecisas ou falhas quanto à existência da faca.

Adianto, desde logo, que não assiste razão à defesa.

Compulsando detidamente os autos, restou comprovada a efetiva participação de ambos os agentes na conduta delituosa,
uma vez que em depoimento prestado perante o juízo, as vítimas Maria de Nazaré Gomes da Silva e Pâmela Fabíola Cunha Andrade descreveram com detalhes a participação de ambos os agentes na prática do delito, bem como, o agente policial Ailton Nogueira da Silva informou que participou da apreensão de dois indivíduos acusados de praticar dois assaltos, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao concurso de pessoas, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

Do mesmo modo, não advém razão quanto ao pleito de exclusão da majorante do uso de arma branca, uma vez que a
majorante
do emprego de
arma

branca
restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Os argumentos da defesa, de que não houve apreensão da arma e que as vítimas se recordam pouco da faca, não merecem prosperar. Isso porque os autos demonstram que o delito foi cometido com grave ameaça, por meio do uso de uma faca, conforme declarado pelas vítimas em juízo e corroborado pelo depoimento de um dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados.

As provas carreadas aos autos, incluindo os depoimentos das vítimas prestados em juízo, confirmam que elas foram abordadas pelos acusados e, mediante grave ameaça com o uso de uma faca, foram obrigadas a entregar seus aparelhos celulares. A seguir, transcrevem-se trechos em que as vítimas confirmam a utilização da arma no crime.

A vítima
Maria de Nazaré Gomes da Silva
, (ID
19795491
), relatou:

“(...)de imediato já pulou da garupa e já foi em sua direção
com a faca
, (...) que no momento do assalto,
ele já veio com a faca na mão
, ele não falou que iria matá-la, mas se ela não entregasse o celular, alguma coisa ele iria fazer...”

A vítima
Pâmela Fabíola Cunha Andrade
, (ID 1975524), informou:

“(...) pediram o celular, ela levantou a cabeça, quando levantou a cabeça eles colocaram
a faca no seu rosto
e pediram para que ela não olhasse, senão iriam a machucar, (...) que foi utilizado
uma faca
na ação, (...)
que não se recorda direito da faca, mas ele era grande, comprida, de cabo branco
...”
(Grifei).

Como já mencionado, é de nosso conhecimento que a palavra da vítima, quando harmonizada com os demais elementos colhidos durante o processo, configura prova idônea e possui relevância para comprovar a prática do crime em questão. Apresento, a seguir, jurisprudência sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos
. (TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A aplicação do aumento de pena pelo uso de arma branca é justificável, mesmo que a arma não tenha sido periciada, desde que haja outros elementos que comprovem sua utilização no crime, especialmente por meio do depoimento da vítima, que indique que o autor fez uso de uma arma branca durante a prática do delito. Nesse caso, o juiz pode considerar essa circunstância para agravar a pena.

Outrossim, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida majorante.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de
arma
por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da
arma
e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

"
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)" (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Dessa forma, não há que se falar na retirada da causa de aumento de pena pelo uso de arma, pois a palavra da vítima tem relevância especial, em razão do contato direto com o autor, podendo contribuir para o reconhecimento pessoal ou para a identificação do modus operandi. O valor desse meio de prova é ainda mais significativo em casos sem testemunhas presenciais, especialmente quando não há indícios de falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - PENA-BASE - REDUÇÃO -
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA

BRANCA
- DECOTE - INVIABILIDADE - AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ESTADO DE CALAMIDADE NÃO UTILIZADO COMO PROPULSOR DA PRÁTICA DELITIVA - APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. (...) -
Tratando-se de
arma

branca
, afigura-se irrelevante, para a configuração da
majorante
do inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal, até mesmo a ausência de apreensão e aferição técnica da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo, quando demonstrada de forma indireta, nos termos do artigo 167 do CPP
(...) - O conceito de
arma

branca
não pode ser obtido por exclusão, ou seja, tudo aquilo que não for
arma
de fogo, sob pena de se incorrer em analogia in malan parten não admitida no ordenamento jurídico pátrio - Para que um objeto seja considerado
arma

branca
, deve ser criado com o fim específico de ferir alguém, independentemente de levar à morte ou não - Se a
arma
não é apreendida, tampouco se faz a prova indubitável acerca de qual instrumento foi utilizado para ferir a vítima, deve haver o decote da
majorante
. (TJ-MG - APR: 10145200061508001 Juiz de Fora, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/05/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PATRIMONIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, VII DO CP. PROVA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE
ARMA

BRANCA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA
ARMA
. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. Narra a denúncia, em síntese, que o acusado, de forma livre, consciente e voluntária, mediante grave ameaça, com emprego de
arma

branca
, uma faca, além de intimidação, subtraiu os pertences da vítima, um turista polonês. 2. A sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, reconheceu a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do CP e condenou o acusado à pena final de 07 anos, 03 meses, 03 dias e 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. 3. A defesa do acusado pugna pelo (a): (I) absolvição por insuficiência probatória; e (II) afastamento da causa de aumento decorrente do emprego de
arma

branca
. 4. A dinâmica dos fatos, os depoimentos da vítima e do policial, prestados antes e posteriormente em juízo, junto às demais provas acostadas nos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime. 5.
É prescindível a apreensão e a perícia da
arma

branca
para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas
. 6. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento. (TJ-RJ - APL: 01726776220228190001 202305000670, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/05/2023). (Grifei).

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação concreta para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 19795544), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente à culpabilidade e consequências do crime, vejamos:

“...
QUANTO AO SENTENCIADO EDNEUTON NASCIMENTO DOS REIS

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do Sentenciado;

(...)

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; (...)

QUANTO AO SENTENCIADO CARLOS VAGNO BARROS DE SOUSA

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do Sentenciado;

(...)

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; (...)”.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante para valorar negativamente os vetores relativos à
culpabilidade
e às
consequências do crime
não é suficiente para justificar o aumento da pena nos moldes em que foi estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Ao analisar a
culpabilidade
, o magistrado utilizou elementos inerentes ao tipo penal para valorá-la de forma desfavorável aos acusados, razão pela qual o vetor mencionado merece valoração neutra.

Nesse sentido:

A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada.
(SECRETARIA DE JURISPRUDÊNCIA. Tese 3. APLICAÇÃO DA PENA. Jurisprudência em Teses. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, n. 26, 10 dez. 2014. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/corrente-jurisprudencial/2177543002. Acesso em: 06 nov. 2024.) (Grifei)

Observo que, ao analisar a circunstância judicial das
consequências do crime
, o magistrado fundamentou sua decisão da seguinte forma:
'As consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada.'
No entanto, o magistrado novamente se utilizou de fórmulas genéricas para justificar sua decisão, pois é amplamente reconhecido que toda e qualquer violência causa traumas ao ofendido. Contudo, no presente caso, não foram anexadas aos autos provas substanciais de que o crime tenha causado danos psicológicos graves às vítimas, razão pela qual tal circunstância não pode ser valorada negativamente

Destarte, os apelantes fazem
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

4.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

Em relação ao pedido de redução da pena de multa dos apelantes, entendo que não há fundamento para o provimento do apelo, conforme explico a seguir.

A aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. – (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
– (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, deve ser reduzida.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA- EDNEUTON NASCIMENTO DOS REIS

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a pena no mesmo patamar,
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
– Não existem causas de diminuição. Concorrem, entretanto, as causas de aumento previstas nos incisos II e VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, devendo ser aplicada a fração de 1/3. Assim, a pena definitiva será de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA- CARLOS VAGNO BARROS DE SOUSA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a pena no mesmo patamar,
04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
– Não existem causas de diminuição. Concorrem, entretanto, as causas de aumento previstas nos incisos II e VII, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, devendo ser aplicada a fração de 1/3. Assim, a pena definitiva será de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As penas deverão ser cumpridas em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto em favor de
Edneuton Nascimento dos Reis
e
Carlos Vagno Barros de Sousa
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024